Tribunal: TJSP
Processo: 2144471-46.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave, equiparado a hediondo. Processos em curso. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. COVID-19. Alegações genéricas. Não comprovação de ilegalidade – ORDEM DENEGADA.